Tribunal: TJDFT
Processo: 0746991-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746991-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSOES OLIMPIO, ALOISIO RODRIGUES DA SILVA, DAVID TELES BERTUNES, WESLEM PEREIRA DOS SANTOS, DOMINGAS VILHENA BORGES, HELIO GABRIEL NASCIMENTO DA CRUZ, WYLDYNEY MATOS DE ARAUJO MARONGIO, ANA GABRIELLE SOBRAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSOES OLIMPIO e OUTROS, contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a paralisação das demolições no Residencial Mansões Olímpio localizado na Colônia Agrícola Riacho Fundo I, Chácara 37A, Riacho Fundo I (ID 216478785 – origem). No plantão judicial, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensas as demolições (ID 65825490), o que foi ratificado por esta Relatoria (ID 65900856). Após, a parte agravada comunica nos autos a perda superveniente do objeto do recurso, com prolação de sentença da origem (ID 67428228), o que foi certificado pela Secretaria da 5a Turma Cível (ID 67460945). Com efeito, na origem, foi homologado pedido de desistência dos autores, ora agravantes, e, por conseguinte, declarado extinto o processo sem resolução do mérito, o que tem como consequência a perda do objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora